Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709195-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: LUIZ MARCIO FARIAS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA GONCALVES DE SOUZA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LUIZ MARCIO FARIAS BARBOSA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 186223082 - autos de origem): “A gratuidade de justiça concedida à parte não se estende ao advogado, salvo se o próprio patrono demonstrar que também tem direito à gratuidade (Precedentes: acórdão 1405380, 07025448720208070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se o advogado da parte autora para que comprove sua situação de hipossuficiência ou recolha as custas do cumprimento de sentença referentes aos honorários de sucumbência. Prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.". Na origem afere-se que, movido o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, a parte agravante pleiteou a extensão do benefício da gratuidade de justiça deferida na origem à parte exequente aos causídicos para a fase executiva. Sobreveio o r. pronunciamento judicial ora agravado, no qual o MM. Juízo a quo determinou à agravante que juntasse ao feito elementos de prova aptos a comprovar sua situação de hipossuficiência ou que recolhesse as custas do cumprimento de sentença referentes aos honorários de sucumbência. Contra o referido pronunciamento judicial, por meio do qual foi determinada a emenda à Inicial, a agravante interpôs o presente recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora